Tribunal: STF
Processo: AP 2631
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de Denúncia, integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA, contra DAVID BRESCANSIN e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (Pet 11.581 RD-segundo 2º JULG/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2024) pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 2/6/2025 (eDoc. 201), e as defesas de LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA e DAVID BRESCANSIN apresentaram alegações finais em 17/6/2025 e 20/6/2025, respectivamente (eDocs. 210 e 212).



    A Defesa de DAVID BRESCANSIN requereu “seja tornadas sem efeito as medidas decretadas (...), para o fim de restituir o passaporte (...), reativar o cadastro/certificados de registro de armas de fogo, tiro desportivo e caça (...), e em especial para liberar o bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros do réu” (eDoc. 214).



    Em 8/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “É inafastável, diante dessas constatações, a conclusão sobre a necessidade da medida cautelar real para a preservação do interesse público e a garantia da recomposição do erário e do pagamento das penas pecuniárias, multas e custas processuais que possivelmente serão aplicadas ao final da persecução penal. A não alteração das circunstâncias fáticas e processuais que fundamentaram a determinação judicial justifica a manutenção da medida cautelar patrimonial”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de David Brescansin”(eDoc.218).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 21/8/2023, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e ativos financeiros, assim como, a suspensão imediata de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e o cancelamento de todos os passaportes emitidos pela Republica Federativa do Brasil em nome de DAVID BRESCANSIN (Pet, 11581, eDoc.177, fls.155-186).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou as medidas constritivas, tendo em vista o envolvimento do denunciado com os atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, que implicaram em grande prejuízo ao erário, tornou-se necessário o bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros do acusado, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal).



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se, salientando que:



    (...)



    Quanto à suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, a situação fática permanece inalterada, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal



    a defesa do réu David Brescansin não comprovou nenhuma modificação superveniente das circunstâncias que justifique eventual revogação das medidas impostas. 



    Quanto ao bloqueio das contas bancárias e dos saldos nelas depositados, o Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública ou proporcionem enriquecimento ilícito, sem oitiva prévia, desde que existam indícios e indicação dos bens. Este sequestro pode abranger todos os bens, visando o ressarcimento do dano e proteção do patrimônio público.



     A particularidade em relação ao congênere do Código de Processo Penal é que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, esse sequestro especial pode recair sobre todos os bens móveis ou imóveis da pessoa investigada e sobre bens em poder de terceiros que os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave. Os bens doados após a prática do crime também serão sempre compreendidos no sequestro.



    (...)



    O prejuízo global causado em decorrência dos atos antidemocráticos, que contaram com o envolvimento dos requerentes, superou vinte milhões de reais , o que justifica que o bloqueio cautelar de bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos do pleiteante incida, pelo menos, até o valor dos danos verificados no momento, para que também cubra parte dos danos morais e imateriais.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de David Brescansin.



    No tocante ao pedido de devolução do passaporte e reativação ou cadastro/certificados de registro de armas de fogo, tiro desportivo, efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e por não se tratar de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por DAVID BRESCANSIN.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente